Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751823-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOURENCO CORREIA RÉU ESPÓLIO DE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Priscila Lourenço Correia contra a decisão saneadora proferida na ação de inventário n.o 0708902-86.2024.8.07.0001 (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de inventário dos bens deixados por CLAUDIO DIVINO MAMEDE. Na decisão de ID 250417099, restou determinado que, em razão da anotação de gravame de alienação fiduciária no CRLV do veículo do espólio que se pretende alienar (Chevrolet Equinox), seria necessária a expedição de ofício à instituição financeira credora, para verificar a viabilidade da alienação do veículo. Também constou na referida decisão que o valor da alienação deveria ser depositado integralmente nos autos, sendo que o pedido de reembolso de valores formulado pela inventariante seria analisado em momento posterior, ante a existência de penhora anotada no rosto dos autos. Nesse sentido, foi enviado ofício à SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A por meio da decisão com força de ofício de ID 250417099, até o momento sem resposta nos autos. Em que pese isso, na petição de ID 254768075, a inventariante informou que procedeu à alienação do veículo sem autorização judicial, e que realizou a liquidação dos valores devidos pelo financiamento do veículo. Na mesma oportunidade, informou que deduziu do valor da venda o montante referente ao reembolso que pleiteia nos autos, e pretende realizar o depósito do saldo remanescente na conta judicial vinculada ao feito. Por fim, reiterou o argumento de que sua conduta, embora não tenha sido precedida de ordem judicial, contou com a anuência expressa de todos os herdeiros, de forma que estaria em estrita conformidade com os deveres de administração do espólio. A herdeira Natalia pugnou pela intimação da inventariante para que deposite em juízo o valor da venda do veículo, sob pena de multa (ID 255961361). Já os herdeiros Vanessa e Carlos manifestaram pelo reconhecimento da irregularidade da alienação, bem como aduziram que a conduta da inventariante retirou o controle e a transparência da administração patrimonial (ID 256036429). Também aduziram que qualquer abatimento ou compensação em favor da inventariante carece de respaldo judicial, pugnando, ao final, pela determinação de que o montante integral da venda seja depositado em Juízo. É o relato. DECIDO. 1. Da alienação do veículo Chevrolet Equinox. Em decisões anteriores (ID 250417099 e ID 245283084), restou estabelecida a necessidade de se oficiar a instituição credora do financiamento do veículo integrante do espólio (SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A), a fim de verificar a possibilidade de sua alienação. Também restou decidido que, na ocasião da venda, o valor integral deveria ser depositado em juízo, sendo vedada qualquer retenção a título de reembolso de despesas por parte da inventariante, em razão da existência de penhora no rosto dos autos. A inventariante, todavia, noticiou em nova petição (ID 254768075) que procedeu à venda do veículo sem autorização judicial, sustentando que o ato teria ocorrido com anuência dos herdeiros, o que o tornaria legítimo. Informou, ainda, que utilizou parte do valor obtido para quitar a alienação fiduciária junto à instituição financeira, pretendendo reter parcela remanescente a título de reembolso de gastos, depositando apenas o saldo final em juízo. Ocorre que o art. 619 do CPC prevê que a inventariante não pode, sem prévia autorização do juiz, alienar bens do espólio. Nesse mesmo sentido, a decisão que nomeou a Sra. Priscila como inventariante já havia alertado que “os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio” (ID 192467514). Dessa forma, a alienação de bem integrante do espólio sem autorização judicial configura ato irregular, ainda que haja eventual concordância dos herdeiros, porquanto a administração do acervo hereditário se submete à fiscalização do juízo até a partilha final, especialmente considerando que se trata de inventário litigioso e com anotação de penhora no rosto dos autos. Ademais, anoto que o fato de os herdeiros terem concordado com a alienação do veículo (ID 250288704 e ID 250365873) não significa que estes coadunam com a atitude da inventariante de aliená-lo sem autorização judicial, o que tornaria a sua ação legítima, de acordo com o alegado por ela no ID 254768075. Muito pelo contrário, denota-se da petição de ID 256036429 que há indignação por parte dos herdeiros em relação à conduta da inventariante. Há de se ressaltar, ainda, que a inventariante violou não só a lei (art. 619, CPC), como também as decisões anteriores proferidas por esse juízo (ID 250417099 e ID 245283084), o que evidencia a gravidade da sua conduta. Ademais, esclareço que nem mesmo a alegação de que a alienação de bens em inventário sem autorização judicial encontra respaldo na Resolução no 571 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) socorre a inventariante, uma vez que tal resolução diz respeito aos atos praticados em sede de inventário extrajudicial (o que, por óbvio, não se enquadra no caso dos autos). Isto posto, ratifico a venda do veículo Chevrolet Equinox, Placa SGS8G21, considerando que a sua alienação era necessária para a quitação de débitos do espólio, com as seguintes ressalvas: a) A inventariante deverá proceder, em 15 (quinze) dias, ao depósito do valor integral obtido com a venda do veículo, deduzindo única e exclusivamente o valor utilizado para quitação do financiamento (eis que, caso não houvesse a quitação do financiamento, não seria possível alienar o veículo), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, CPC, remoção do encargo de inventariante, bem como encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual infração. O depósito poderá ser feito por meio do link https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos. b) Deverá a inventariante juntar aos autos declaração emitida pela instituição financeira credora, que ateste que o débito do falecido referente à alienação fiduciária do veículo Chevrolet Equinox foi integralmente quitado; c) Conforme decisões anteriores, fica vedada qualquer retenção de valores por parte da inventariante a título de reembolso, ante a existência de penhora no rosto dos autos. Deverá a inventariante ajuizar ação de habilitação de crédito (em autos próprios) visando habilitar o seu crédito em face do espólio, para que possa receber o valor por ela pretendido (que será feito no momento e na forma oportuna, considerando o concurso de credores). 2. Das joias penhoradas. Compulsando os autos, noto que, até o momento, não houve resposta da Caixa Econômica Federal em relação ao ofício enviado por meio da decisão interlocutória com força de ofício de ID 245283084. Dessa forma, a fim de instruir o feito, necessária a reiteração do ofício. Nesse sentido, confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão e determino que a Caixa Econômica Federal, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, preste informações a este Juízo acerca do contrato de penhor existente em nome do falecido CLAUDIO DIVINO MAMEDE (CPF no cabeçalho), devendo informar se este foi integralmente quitado, de forma a viabilizar o levantamento das joias penhoradas, bem como juntar aos autos o contrato de penhor na íntegra. Deverá acompanhar o ofício o documento de ID 199007295. Publique-se e intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “desde o óbito do autor da herança, há mais de um ano, a Agravante arcou exclusivamente com todas as despesas inerentes ao veículo, incluindo parcelas do financiamento, IPVA, licenciamento e revisões, conforme vasta documentação comprobatória já acostada aos autos”; (b) “diante da notória e acelerada depreciação do automóvel, que não vinha sendo utilizado, e no estrito cumprimento de seu dever de administradora do espólio (art. 618, I, CPC), a Agravante promoveu a alienação do bem para evitar maior prejuízo ao monte sendo certo que os demais herdeiros se pronunciaram nos autos como favoráveis a alienação”; (c) “ainda que a venda tenha ocorrido sem a prévia autorização judicial exigida pelo art. 619 do CPC, o ato foi ratificado pelo juízo a quo, que reconheceu sua necessidade. A controvérsia reside, portanto, na consequência financeira imposta à inventariante bem como a depreciação diária do bem prejudicando o espólio o que não se pode admitir além de violar os deveres do inventariante em sua boa administração dos bens sem causar prejuízo aos demais herdeiros”; (d) “ao determinar o depósito do valor integral da venda, o juízo a quo obriga a Agravante a entregar ao monte um valor que não corresponde à realidade do patrimônio, pois parte dele foi constituído por recursos próprios da inventariante, que por mais de um ano garantiu a manutenção e a própria existência do bem”; (e) “os demais herdeiros, que em nenhum momento contribuíram para tais despesas, seriam diretamente beneficiados, recebendo uma cota-parte calculada sobre um valor que não existiria sem o esforço financeiro exclusivo da Agravante”; (f) “a alienação do veículo, embora realizada sem a prévia autorização judicial, ocorreu com a anuência expressa de todos os herdeiros e teve como único objetivo a quitação do financiamento que recaía sobre o próprio bem, condição indispensável para a sua regular transferência e para evitar a depreciação do patrimônio”; (g) “a probabilidade do direito está robustamente demonstrada pela jurisprudência pacífica do STJ e de outros tribunais, que vedam o enriquecimento sem causa e garantem o reembolso ao herdeiro que arca sozinho com as despesas do espólio”; (h) “já despendeu recursos próprios por mais de um ano para manter o bem, será privada de reaver imediatamente o que lhe é devido, sendo forçada a depositar um valor que não pertence integralmente ao espólio. Tal medida causa um prejuízo financeiro imediato e a obriga a aguardar o desfecho de uma futura e incerta ação de habilitação de crédito, o que é manifestamente injusto”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que “a Agravante promova o depósito judicial do valor obtido com a venda do veículo após o devido abatimento de todas as despesas de conservação (parcelas do financiamento, IPVA, licenciamentos, seguros e manutenções) comprovadamente pagas de forma exclusiva pela inventariante desde o óbito do autor da herança”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário dos bens deixados por Claudio Divino Mamede, falecido em 08.3.2024 (certidão de óbito - id 189404847), em que teria sido promovida venda de bem pertencente ao espólio (veículo alienado fiduciariamente), sem a devida autorização judicial e sem efetiva comprovação de concordância de todos os herdeiros quanto à partilha da dívida pertencente ao veículo. Pois bem. Inquestionável que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz alienar bens de qualquer espécie (CPC, art. 619, inc. I). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) ao ser nomeada para o encargo de inventariante a parte agravante (“companheira supérstite”) teria sido expressamente advertida que “os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC)” (id 192467514); (b) em 18.8.2025, teria sido oportunizado à inventariante (ora agravante) esclarecer o valor da proposta de aquisição do veículo em montante inferior ao valor de avaliação da tabela FIPE (id 245283084); (c) os herdeiros manifestaram concordância com a alienação do veículo, “mas não com a partilha das dívidas que sobre ele recaem”, bem como a apresentação de três avaliações emitidas por concessionárias de notório reconhecimento no Distrito Federal, de modo a assegurar lisura e objetividade na valoração do bem (id 250288704 e id 250365873); (d) em 23.9.2025, teria sido determinada a expedição de ofício à instituição financeira credora para verificar a viabilidade da alienação do veículo (id 250417099); (e) em 26.10.2025, a inventariante teria comunicado a alienação do veículo Chevrolet Equinox, Placa SGS8G21 e que teria realizado a liquidação dos valores devidos pelo financiamento do veículo, na oportunidade pleiteia a consignação de valor após deduzidas as despesas que teria suportado (id254768075); (f) o que foi indeferido pelo e. Juízo de origem, de sorte a determinar que a inventariante “deverá proceder, em 15 (quinze) dias, ao depósito do valor integral obtido com a venda do veículo, deduzindo única e exclusivamente o valor utilizado para quitação do financiamento (eis que, caso não houvesse a quitação do financiamento, não seria possível alienar o veículo), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, CPC, remoção do encargo de inventariante, bem como encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual infração. O depósito poderá ser feito por meio do link https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos” (id 256055792); (g) contra a referida decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a inventariante (agravante) teria promovido a alienação do veículo (Chevrolet Equinox, Placa SGS8G21) pertencente ao espólio sem a devida autorização judicial, circunstância que estaria em desconformidade com a legislação de regência, ainda que a intenção fosse de evitar a “depreciação” do bem (circunstância não devidamente comprovada). De igual modo, não merece prosperar a alegação de retenção de valores unilateralmente deduzidos concernentes às despesas de conservação do veículo “(parcelas do financiamento, IPVA, licenciamentos, seguros e manutenções)”, uma vez que o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos (na condição de inventariante) deverá ser formalizado nos autos de forma especificada e detalhada, o qual dependerá de autorização do juiz a partir dos bens pertencentes ao espólio, razão pela qual tem-se por ilegítima a retenção de valores por parte da inventariante, sobretudo em razão da litigiosidade apresentada pelos herdeiros com relação à partilha das dívidas derivadas do referido bem. Assim, nutro a concepção jurídica de que, por ora, é de permanecer a determinação de depósito judicial do valor integral obtido com a alienação do veículo, após deduzido o valor utilizado para quitação do financiamento. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise de pedido de autorização para venda de veículo cuja prova do adimplemento do contrato de financiamento não foi submetida à apreciação do d. Magistrado, de forma que deve ser endereçada ao d. Juízo a quo, no qual tramita o feito principal, a fim de evitar indevida supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 619 do CPC/15, a alienação antecipada de bens do legado é possível, desde que haja a concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido. 3. Incontroversa a existência de financiamento ainda vigente junto à instituição financeira, afigura-se inadmissível a venda do bem que não compõe o patrimônio do espólio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1669730, 0728287-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 13/03/2023.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DOS BENS. ANTES DA PARTILHA. PAGAMENTO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE. VENDA DE AUTOMÓVEL. SUFICIENTE. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. VENDA. OUTROS BENS. VENDA. DESNECESSIDADE. 1. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Sendo que até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, conforme artigo 1791, do Código Civil. 2. A pretensão de alienação de bens durante o processo de inventário é possível, desde que ouvidos os interessados e com autorização judicial, de acordo como o que preconiza o artigo 619, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, com a venda do automóvel veículo Fiat/Palio Economy, somado ao valor depositado, será alcançado o recurso suficiente para a quitação dos impostos devidos. 4. Configura-se desnecessária a venda de outros bens para atender ao pagamento dos tributos pendentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1306305, 0728472-03.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJe: 15/12/2020.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator